Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703770-88.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NARCIZA ANNA NETA DE QUEIROZ APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo confiado ao Relator pelo Código de Processo Civil, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, em relação à violação ao princípio da dialeticidade, considerando que o recurso traz arrazoado acerca de iliquidez e excesso de execução em contrato bancário, situação diversa da dos autos. Com as informações, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator